Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. RUFIANISMO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PACIENTE PRONUNCIADA. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO SOLTA POR MAIS DE TRÊS ANOS POR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO COM DOIS RÉUS E MULTIPLICIDADE DE CRIMES GRAVES. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO EM AGOSTO DE 2021. MARCHA PROCESSUAL EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. SESSÃO PLENÁRIA A SER DESIGNADA. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA APÓS SOLTURA PELO STF. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
2. O prazo para o julgamento nos processos do Tribunal do Júri deve ser observado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, há circunstâncias excepcionais que justificam maior demora na tramitação do processo, especialmente porque a paciente respondeu a este processo a maior parte do tempo solta (de 1o-junho-2018 a 25-agosto-2021) por decisão do Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva da paciente só foi restabelecida em 25-agosto-2021 e a partir de então o feito se desenvolveu de maneira célere, encontrando-se a paciente, atualmente, pronunciada.
3. Durante o período em que a paciente permaneceu solta por estes fatos, ela foi presa posteriormente em dois outros processos, pelos graves crimes de extorsão qualificada (por 12 vezes) e associação criminosa (por integrar a organização criminosa conhecida como “Comboio do Cão”), a demonstrar que em liberdade voltou a delinquir e reincidir no cometimento de crimes que vem colocando em risco a ordem pública e aterrorizando a sociedade.
4. A periculosidade concreta da paciente e o risco que sua liberdade representa à sociedade justificam a manutenção da sua custódia cautelar até o seu julgamento pelo Tribunal do Júri competente, para a garantia da ordem pública, ressaltando-se que o feito já se encontra pronto para a designação de data para a Sessão Plenária.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Denegada a ordem.